Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603346-85.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
14/03/2024
Número: 0603346-85.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022- ANGELICA FERREIRA- PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANGELICA FERREIRA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
ANGELICA FERREIRA (REQUERENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43838678
14/03/2024
14:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO n.º 63.258

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603346-85.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANGELICA FERREIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
REQUERENTE: ANGELICA FERREIRA
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO NO
FACEBOOK. NÃO COMPROVAÇÃO DO GASTO. RECOLHIMENTO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. ART. 35, § 2º, I DA RESOLUÇÃO Nº
23.607/19 DO TSE. OMISSÃO DE GASTOS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI). DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. COMPARTILHAMENTO DE
MATERIAL DE PROPAGANDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA. OBRIGATORIEDADE. ARTIGOS
7º, § 10 E 60, § 5º DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE.
PERCENTUAL DIMINUTO. FALHAS QUE NÃO COMPROMETERAM A
ANÁLISE DAS CONTAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35, § 2º, I da Resolução 23.607/19
do TSE. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional. Precedentes desta Corte.

2. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
Num. 43838678 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

2.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

3. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelecem
que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo.

3.2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. Nos termos do artigo 7º, § 10 e 60, § 5º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, é obrigatório o registro do recebimento de doação estimável em
dinheiro, relativo a material compartilhado de propaganda eleitoral, na
prestação de contas do beneficiário.

4.1. A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação de
contas do beneficiário é falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça
Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum declarados por partidos ou
candidatos e seus respectivos beneficiários e conduz à desaprovação das
contas. Precedentes desta Corte.

4.2. Na espécie, ainda que não tenha havido o registro da doação estimável
na presente prestação de contas, houve a tempestiva apresentação dos
respectivos contratos de cessão, bem como dos comprovantes de
propriedade dos veículos utilizados na campanha, tratando-se de falha formal
que pode ser ressalvada, afastando-se a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

5. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o total das irregularidades for inferior a 10% da
movimentação financeira de campanha. Precedentes desta Corte.

6. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

Num. 43838678 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/03/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Angélica Ferreira, filiada
ao partido PROS, candidata eleita suplente ao cargo de Deputada Federal, nas eleições
de 2022.

A candidata obteve 4.733 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 540.564,00, sendo R$
516.630,00 referentes a recursos financeiros (R$ 32.380,00 próprios e R$ 500.000,00 do
partido político, provenientes do FEFC, tendo sido devolvidos R$ 15.750,00) e R$
23.934,00 de recursos estimáveis em dinheiro (R$ 15.100,00 de pessoas físicas e R$
8.834,00 do partido, originários do FEFC). Não houve o repasse de recursos do Fundo
Partidário (ID 43614258).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43778917), apontando as seguintes
irregularidades: a) omissão de receitas e de gastos eleitorais; b) irregularidades nas
despesas realizadas com recursos do FEFC; e c) inconsistências em gastos com
publicidade.

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora apresentou manifestação e
documento no ID 43785197 e seguinte.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das
contas (ID 43792495), considerando que o baixo percentual das irregularidades
identificadas não comprometeu a análise e fiscalização das contas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
Num. 43838678 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

II. No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Omissão de receitas e de despesas:

Restaram identificadas no parecer conclusivo divergências entre as despesas
apontadas na prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o artigo 53, I, "g"
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

a.1) O setor técnico indicou que o prestador registrou gastos com
impulsionamento de conteúdo no valor de R$ 15.000,00, tendo sido emitida uma nota
fiscal eletrônica no CNPJ de campanha do prestador de contas pelo fornecedor Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda. no montante de R$ 13.357,92, como bem se observa:

Num. 43838678 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

Deste modo, restou uma divergência de R$ 1.642,08 entre o valor declarado
e o efetivamente pago.

Em manifestação (ID 43785197) a prestadora argumentou o seguinte:

"Ocorre que infelizmente a apresentação da prestação de contas deuse aos 1º/11/2022,
antes da emissão da última nota fiscal pelo Facebook em relação a totalidade dos gastos
efetuados na plataforma.

Ocorre que a Meta totaliza os gastos efetuados na plataforma antes do final de cada mês,
de modo que a nota fiscal no valor de R$13.357,92 foi emitida refletindo os gastos até antes
do término do mês de setembro. Depois desse período, houve outros gastos, até a data
permitida, que somente viriam a ser contabilizados pela "Meta" em nota fiscal a ser emitida
até 5/11".

Especificamente em relação aos gastos com impulsionamento de conteúdos
contratados diretamente com provedor da aplicação de internet, o artigo 35, § 2º, I e II da
Resolução nº 23.607/20419 do TSE, prevê que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

No caso, o prestador declarou despesas com impulsionamento de conteúdo,
no valor de R$ 15.000,00. Entretanto, o setor técnico identificou a emissão de uma nota
fiscal referente ao serviço prestado, no valor de R$ 13.357,92, restando, portanto, sem
comprovação o valor de R$ 1.642,08.

A não comprovação do gasto com impulsionamento constitui sobra financeira,
na forma do artigo 35, § 2º, I da Resolução nº 23.607/19 do TSE acima mencionado.
Dessa forma, o valor de R$ 107,98 pago com recursos do Fundo Especial de
Num. 43838678 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

Financiamento de Campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DO DEVER DE
INFORMAR O RECEBIMENTO DE DOAÇÕES. TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA PARA O
PARTIDO DE RECURSOS DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. FEFC. SOBRA DO CRÉDITO CONTRATADO.
RECOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A
VINCULAÇÃO COM A CAMPANHA ELEITORAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS
PÚBLICOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOLHIMENTO.

(...)

5. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35 § 2º, I da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347153, Acórdão, Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023)

A inconsistência, no montante de R$ 1.642,08 representa 0,30% do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 540.564,00), o que permite a anotação de
ressalva no ponto. Contudo, será analisada em conjunto com as demais.

a.2) O setor técnico apontou, também, a omissão de gastos no valor de R$
720,00, referente à nota fiscal eletrônica emitida por MARCOS YUDI TAMARI-
RESTAURANTE LTDA. e, ainda, no montante de R$ 889,70, atinente às notas fiscais
emitidas por MERCEARIA PROMISSÃO LTDA. (ID 43778917).

- MARCOS YUDI TAMARI- RESTAURANTE LTDA.:

Devidamente intimada para prestar esclarecimentos sobre a irregularidade
apontada no parecer de diligências, a prestadora apresentou manifestação (ID
43621438), asseverando que a nota fiscal n° 4823 foi atribuída por equívoco ao seu CNPJ
de campanha, conforme declaração firmada pelo prestador de serviços (ID 43621445).

Diante disso, restou consignado no parecer conclusivo o seguinte (ID
43778917):

Num. 43838678 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

"Inconsistência mantida, tendo em vista que o documento fiscal n° 4823 no valor de R$
720,00 (setecentos e vinte reais) está com informação de válida (situação ativa) pelo órgão
fazendário e não houve comprovação de cancelamento da nota, acompanhado de
esclarecimentos firmados pelo fornecedor, nos termos do § 6° do art. 92 da Res. TSE n°
23607/19".

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora afirmou (ID 43785197) que:

"Para correção, a prestadora obteve do emissor declaração formal, assinada pelo emissor,
dando conta do erro por ele cometido. O setor técnico, no entanto, exige a baixa, ou
cancelamento, da nota em sistema da Receita para validar a declaração.

No entanto, Excelências, há prazo legal para tal, o que pode já ter decorrido. Mas ainda que
não fosse por isso, a prestadora não pode se responsabilizar por ato que somente pode ser
procedido por terceiro, razão pela qual, se requer seja afastada a inconsistência".

- MERCEARIA PROMISSÃO LTDA.:

Com a fornecedora MERCEARIA PROMISSAO LTDA, CNPJ
81.689.416/0001-60 foram registrados gastos no montante de R$ 3.654,01, referentes
aos cupons fiscais n° 13640 (id. 43352626), n° 13638 (id. 43352634), n° 13639 (id.
43352636), n° 13635 (id. 43352648), n° 13634 (id. 43352651), n° 13637 (id. 43352652),
n° 13636 (id. 43352711) e n° 13633 (id. 43352719). Contudo, não houve qualquer registro
quanto aos valores de R$ 602,06 e R$ 287,64, relativos às notas fiscais nº 13592 e nº
277179, respectivamente, detectados por meio da circularização.

Intimada para prestar esclarecimentos sobre a irregularidade apontada no
parecer de diligências, a prestadora apresentou manifestação (ID 43621438),
asseverando novamente que as notas fiscais n° 13592 e 277179 também teriam sido
atribuídas por equívoco ao seu CNPJ de campanha, conforme declaração firmada pela
prestadora de serviços (ID 43621446).

Diante da manifestação, constou no parecer conclusivo que (ID 43778917):

"Inconsistência mantida, tendo em vista que os documentos fiscais n° 413592 e n° 277179
no valor total de R$ 889,70 (oitocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos) estão com
informação de válidas (situação ativa) pelo órgão fazendário e não houve comprovação de
cancelamento das notas, acompanhado de esclarecimentos firmados pelo fornecedor, nos
termos do § 6° do art. 92 da Res. TSE n° 23607/19."

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora asseverou que (ID 43785197):
Num. 43838678 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

"A situação neste item é exatamente a mesma do item anterior, tendo o comerciante
declarado expressamente o equívoco na anotação do CNPJ da prestadora na emissão da
nota.

Assim, conforme argumentação retro, requer-se seja afastada a inconsistência."

Em que pese o argumento apresentado pela prestadora, os apontamentos
restam mantidos, haja vista a ausência de comprovação do cancelamento das notas
fiscais nº 4823 (R$ 720,00), nº 413592 (R$ 602,06) e nº 277179 (R$ 287,64), nos termos
do artigo 92, § 6º, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE, que assim prevê:

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I), nos seguintes prazos:

(...)

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.

Desse modo, ficou sem comprovação a realização de despesas no valor de
R$ 1.609,70, cujo pagamento não se identificou nas contas bancárias da prestadora.

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo o montante de R$ 1.609,70 ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

A inconsistência, no montante de R$ 1.609,70 representa 0,29% do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 540.564,00), o que permite a anotação de
ressalva no ponto. Contudo, a falha será sopesada com as demais.

b) irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

Num. 43838678 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

Constou no parecer conclusivo que foram identificadas diversas
inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC, em afronta ao disposto nos
artigos 35, 53, II, "c" e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

b.1) Locação/ cessão de bens imóveis:

No caso, verifica-se que no comprovante de propriedade apresentado (IPTU)
consta proprietário diverso - BRASINEL ELIAS - daquele que consta no contrato de
locação - ABELARDO JOSÉ ELIAS, como bem se observa do ID 43621440:

Em manifestação, a prestadora asseverou o seguinte (ID 43785197):

"O Imóvel foi locado de Abelardo José Elias, proprietário. Na manifestação anterior,
Num. 43838678 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

restaram juntados contrato de locação, recibo e cheque emitido em favor de Abelardo, e
comprovante de IPTU, em nome de Brasinel Elias, familiar do proprietário.

Sendo o caso, requer-se prazo para apresentação da matrícula no RI do imóvel. "

Verifica-se, no entanto, que não foi apresentada qualquer documentação
capaz de afastar a irregularidade apontada.

Importante consignar que a legislação eleitoral exige, quanto à cessão de
bens, a comprovação da propriedade, nos termos do artigo 58 da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

Deste modo, se há a necessidade de comprovação da propriedade do bem
cedido de forma gratuita, mais ainda a titularidade do imóvel locado de forma onerosa.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO ERÁRIO.
IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 3,75% DAS RECEITAS AUFERIDAS DO
FEFC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito
de 2022.

2. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC exige a apresentação de documentação idônea.

3. O prestador não apresentou comprovação da propriedade do bem imóvel locado
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, o que
prejudica a confiabilidade das contas.

4. Irregularidade que corresponde 3,76% das receitas auferidas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, autorizando a aposição de ressalva ante a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Num. 43838678 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

5. Por serem irregulares as despesas efetuadas com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, o montante de R$ 3.000,00 deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.6. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060248332, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 06/07/2023)

Nesse panorama, resta mantida a inconsistência relativa à locação de imóvel,
firmada com ABELARDO JOSÉ ELIAS, no valor de R$ 10.000,00, vez que do
comprovante de propriedade apresentado consta proprietário diverso daquele contido no
contrato de locação.

Não restando comprovada a propriedade do bem, remanesce prejudicada a
confiabilidade das contas e, considerando que o pagamento de R$ 10.000,00 foi realizado
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Por fim, verifica-se que a irregularidade, no valor de R$ 10.000,00,
corresponde a apenas 1,85% do total de recursos movimentados na campanha (R$
540.564,00), o que permite a anotação de ressalva no item. Todavia, a falha será
analisada conjuntamente com as demais.

b.2) Atividades de militância e mobilização de rua:

No que se refere a realização de despesas com atividades de militância e
mobilização de rua, o parecer conclusivo consignou o seguinte:

"Relativamente ao gasto no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) com a fornecedora
ADELINA FERNANDES MOREIRA FELIX, verifica-se que foi apresentado contrato de
prestação de serviços (id. 43614114). Não foi apresentado comprovante de pagamento da
referida despesa. Na prestação de contas consta registro de pagamento por meio do
cheque n° 850003, da conta do FEFC. Mediante análise do extrato eletrônico da conta n°
74515-4, agência 359, destinada à movimentação de recursos do FEFC, verifica-se que o
cheque n° 850003 no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) foi compensado pela contraparte
MICAELLI CRISTINA MOREIRA, CPF 077.502.149-09."

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora nada disse quanto a este item
em sua manifestação (ID 43785197), restando mantida a inconsistência apontada.

Verifica-se que, ainda que a prestadora tenha juntado contrato de prestação
de serviços relativo à mencionada despesa, não foi apresentada documentação
complementar capaz de comprovar o gasto. Não houve a juntada aos autos do
comprovante de pagamento e, ainda, o cheque n° 850003, atribuído à prestadora de
serviços ADELINA FERNANDES MOREIRA FELIX, foi compensado pela contraparte
MICAELLI CRISTINA MOREIRA, conforme se depreende do extrato eletrônico da conta
Num. 43838678 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

destinada à movimentação de recursos do FEFC (disponível em
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001621
917/extratos):

Sobre o tema, artigo 35, VII, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é
necessária a apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço
prestado, bem como a comprovação do pagamento ao destinatário identificado. Nesse
sentido recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE
VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM
PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO
35, §12, E NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO
DE DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo
35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes
desta Corte.

(...)

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

Num. 43838678 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

Diante da ausência de documentos confiáveis, não há como vincular a verba
pública destinada à suposta prestadora de serviço ao efetivo trabalho eventualmente
prestado à campanha, de modo que carece de comprovação idônea a destinação dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

Ainda, tratando-se de despesa não comprovada realizada com recursos
oriundos do FEFC, impõe-se a restituição do montante de R$ 300,00 ao Tesouro
Nacional, com fulcro no artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

A irregularidade representa 0,05% do total de recursos movimentados na
campanha (R$ 540.564,00), o que permite a anotação de ressalva no ponto. Entretanto,
será verificada com as demais.

b.3) Combustíveis e lubrificantes:

Inicialmente, constou do parecer de diligências o apontamento de
abastecimento de veículos não registrados na prestação de contas em exame, conforme
segue:

Num. 43838678 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

Intimada do parecer de diligências, a prestadora apresentou manifestação (ID
43621438) e juntou aos autos documentos vinculados a 14 cessões de veículos (placas
Num. 43838678 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

AOH-8925, AKD-6J40, AOB-9H90, APR-0C96, BBZ-7I13, BDJ-3I36, BED-2079, DGI-
8772, EQZ-7D21, FBT-1I28, AEQ-1758, OOP-7F06, BAX9G16, AZT-8E37), porém, não
realizou o respectivo registro das doações estimáveis em dinheiro, conforme se verifica
do Demonstrativo de Receitas Estimáveis em Dinheiro constante do ID 43614097.

Diante disso, o setor técnico (ID 43778917) manteve as inconsistências
apontadas quanto aos veículos acima mencionados, que totalizaram gastos com
combustíveis no montante de R$ 9.985,43.

A prestadora manifestou-se afirmando que "quanto ao registro na prestação
de contas, levando-se em conta o valor estimado da cessão de cada veículo (no máximo
R$ 1.600,00), há dispensa de registro" (ID 43785197).

Quanto ao tema o artigo 35, § 11, II, "a", da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e

(...)

A jurisprudência recente desta Corte é no sentido de que a legislação veda a
retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final.
Dessa forma, ainda que a prestadora tivesse retificado as contas para apresentar o
contrato de locação ou cessão de veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos permanece, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. RECURSOS DO
PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
DO FEFC PARA CANDIDATO VINCULADO A PARTIDO NÃO COLIGADO.
IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. VEÍCULOS NÃO
DECLARADOS. OMISSÃO DE CONSUMO PARA VEÍCULOS DECLARADOS. CARREATA.
LIMITE DE ABASTECIMENTO POR VEÍCULO. VALORES EXORBITANTES. NÃO
COMPROVAÇÃO. GASTOS COM MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS. NÃO
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM MATERIAIS
Num. 43838678 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

IMPRESSOS. QUANTIDADE EXCESSIVA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
COMPLRES. GASTOS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

5. A regularidade dos gastos com combustível é aferida pela apresentação de documento
fiscal idôneo do qual seja possível aferir a quantidade de litros de combustível adquiridos e
os veículos abastecidos. Inteligência do art. 35, § 11, II, da Resolução TSE. 23.607/2019.

6. Considera-se irregular o gasto realizado com combustíveis quando feito em favor
de veículos não declarados originalmente na prestação de contas.

(...)

12. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060262281, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 247, Data 18/12/2023)

Na espécie, ainda que não tenha realizado o registro das doações estimáveis
em dinheiro, a prestadora apresentou os respectivos contratos, bem como os documentos
de propriedade de todos os veículos utilizados na campanha (IDs 43621459 e seguintes),
de modo que, no caso, não há que se falar em determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

Dessa forma, trata-se de irregularidade formal que permite a anotação de
ressalva no ponto, contudo, embora represente apenas 1,84% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 540.564,00), deverá ser sopesada com as demais.

c) Ausência de registro de receitas estimáveis em dinheiro - material
impresso de propaganda:

O setor técnico indicou a ausência de registro de receitas estimáveis em
dinheiro aos beneficiários, de acordo com o rateio do material produzido, nos termos dos
artigo 60, § 5° da Resolução n° 23.607/19 do TSE, revelando as inconsistências abaixo
discriminadas:

Num. 43838678 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

Diante disso, restou consignado no parecer conclusivo (ID 43778917) que "
Considerou-se para cálculo do rateio com outras candidaturas a proporção de 50% (R$
18.355,50 do referido material produzido, que representa 3,55% dos gastos contratados.".

Intimada, a prestadora apresentou manifestação (ID 43785197) afirmando
que "Na dicção da Lei, em que pese a diligente e percuciente análise do setor técnico, há
dispensa obrigação da realizadora da despesa em efetuar a contabilização dos gastos, o
que foi feito pela prestadora, atendido assim o critério legal, devendo se afastar a
inconsistência.".

Sobre o tema os artigos 7º, §§ 6º, II e 10 e 60, §§ 4º, II e 5º da Resolução nº
23.607/2019 do TSE estabelecem:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos: [...]

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses: [...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
do responsável pelo pagamento da despesa; e [...]

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste
artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação
de contas dos doadores e na de seus beneficiários os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
Num. 43838678 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. [...]

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa. [...]

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

A Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis em dinheiro
provenientes de outros candidatos ou partido, que se refiram ao uso comum de sedes e
materiais de propaganda, deverão ser registradas na prestação de contas do responsável
pelo seu pagamento:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes
do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral,
cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo
pagamento da despesa.

[...]

Art. 38.

[...]

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos
candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na
Num. 43838678 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver
arcado com os custos.

Em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da Propaganda e
Pesquisa Eleitoral desta Corte explica que "quando o material impresso veicular
propaganda conjunta de diversos candidatos, os candidatos beneficiários, que não
tiveram despesas com a produção do material, computarão os bens recebidos como
'doação estimável em dinheiro' e não como gasto que, de fato, não assumiram ou
realizaram. Neste caso, o gasto de campanha será registrado exclusivamente pelo(s)
doador(es) - partido ou candidato(s) - que efetivamente pagou(ram) as despesas".
Destaca, ainda, que "a obrigatoriedade do lançamento de receitas estimáveis favorece o
cruzamento de dados entre os valores de gastos com materiais de uso comum
declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, a fim de verificar
se houve, de fato, a contratação de um serviço" (Prestação de Contas Eleitoral
Abordagens Teóricas e Práticas, 2020, Instituto Memória, pp. 91-93).

Assim, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na Prestação
de Contas do beneficiário, o registro do recebimento de doações é necessário, uma vez
que os valores devem ser incluídos nos limites de gastos de campanha, nos termos do
artigo 5º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que assim dispõe:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos
realizados pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser
individualizados, na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:

I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;

II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou
outros candidatos; e

III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que "a falta de registro do
recebimento de doação estimável na prestação de contas do beneficiário é falha grave,
que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum
declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários". Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA NO PRAZO. INFORMAÇÃO PRESTADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE DE
PROPRIEDADE DO BEM. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE PROPAGANDA.
FALTA DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO.
ARTS. 7, § 10 E 60, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.607/2019. FALHA GRAVE. DIVERGÊNCIA
NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA CONTAS DE CAMPANHA.
Num. 43838678 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Nos termos do art. 7, § 10 e 60, § 5º da Res.-TSE nº 23.607/2019 é obrigatório o registro
do recebimento de doação estimável em dinheiro, relativo a material compartilhado de
propaganda eleitoral, na prestação de contas do beneficiário.

5. A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação
de contas do beneficiário é falha grave, que dificulta a fiscalização, pela
Justiça Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum declarados por
partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários e conduz à
desaprovação das contas.

(...)

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de R$ 910,15 ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607/2019.

(TRE-PR, PCE 0602618-44, Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE 02/05/2023). (grifo nosso)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS
À ÉPOCA. PERCENTUAL ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇO DE PANFLETAGEM SEM A RESPECTIVA DESPESA COM MATERIAL DE
PROPAGANDA. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE. ARTIGOS 7º, § 10 E
60, § 5º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. FALHAS GRAVES. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

3. Nos termos do artigo 7º, § 10 e 60, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatório
o registro do recebimento de doação estimável em dinheiro, relativo a material
compartilhado de propaganda eleitoral, na prestação de contas do beneficiário.

3.1. A ausência de registro do recebimento de doação estimável em dinheiro pelo
prestador é falha grave que impõe a desaprovação das contas, na medida em que
impede a correta fiscalização por esta Justiça Eleitoral. Precedente desta Corte.

4. Contas desaprovadas.

(TRE/PR, PCE nº 0603385-82, Rel. Flavia da Costa Viana, Data 04/07/2023).

No caso, o Setor Técnico indicou irregularidade referente à ausência de
registo do recebimento de doações de materiais impressos para publicidade. Informou
que a candidata deixou de declarar o recebimento de recursos estimáveis em dinheiro, no
valor proporcional de R$ 18.355,50, relacionados ao material impresso da propaganda
eleitoral, dificultando a análise e a fiscalização das contas eleitorais.
Num. 43838678 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

Assim, resta configurada a irregularidade no valor de R$ 18.355,50, que
representa 3,39% dos recursos movimentados da campanha (R$ 540.564,00), e,
considerando-se que foi possível confirmar a doação de material de propaganda à
candidata, desnecessária a determinação de devolução dos recursos públicos utilizados
para pagamento da despesa com serviço de divulgação.

III. Em conclusão, não obstante o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas, que, em conjunto, perfazem o total de R$ 41.892,71,
ultrapassar o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' - representam
aproximadamente 7,74% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 540.564,00),
percentual inferior a 10%, ensejando, portanto, a aprovação das contas com ressalvas
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo o TRE em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. LEI
N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
SOBRAS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL

(...)

3. As irregularidades de valor diminuto, inferiores a 10% da movimentação financeira
de campanha, possibilitam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Acórdão, Relator(a) Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIO
FINANCEIRO. REGULARIDADE. CONTÁBIL. CORRESPONDÊNCIA. RECEITAS.
DESPESAS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SUCESSÃO. CONTRATOS. VOLUNTÁRIO.
REMUNERADO. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO. DESPESAS. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. IMPACTO. QUANTITATIVO. DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

5 - Falhas que comprometem percentual inferior a 10% da movimentação financeira e
permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6 - Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43838678 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Angélica
Ferreira, candidata eleita suplente ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022, com determinação de
recolhimento de R$ 10.300,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, R$
1.609,70, conforme artigo 32, § 1º, VI, e R$ 1.642,08, consoante artigo 35, § 2º, I, todos
da referida Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603346-85.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 ANGELICA FERREIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A, HWIDGER LOURENCO FERREIRA -
PR44251 - REQUERENTE: ANGELICA FERREIRA - Advogados da REQUERENTE: MAURICIO
VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A, HWIDGER LOURENCO FERREIRA - PR44251.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose
Num. 43838678 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52

Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.03.2024

Num. 43838678 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490630500000042795344
Número do documento: 24031414490630500000042795344
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2024 15:02:52